Tribunal: TJDFT
Processo: 0746285-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE RISCO. NÃO CABIMENTO.

1. Inexiste urgência a justificar a concessão da tutela antecipada de imissão na posse, sem a citação dos agravados, quando a celebração da concessão de direito real de uso se deu há mais de duas décadas.

2. Negou-se provimento ao agravo. Maioria.